Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721109-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA SEBASTIANA GONCALVES contra decisão proferida na ação de repactuação de dívida no 0709283-47.2022.8.07.0007, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os réus limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas da autora agravante (ID 125690578 na origem). Em suas razões recursais (ID 36727075), a autora agravante alega que firmou três empréstimos consignados junto ao BRB, sendo que um é descontado em sua folha de pagamento e os demais, em sua conta corrente, além de empréstimo pessoal e empréstimo de compra parcelada que, somados, chegam ao valor de R$ 2.365,91 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), o que representa 82,29% de seu salário líquido, comprometimento este que tem inviabilizado o custeio das necessidades básicas como alimentos, aluguel, água, luz e saúde. Aduz que a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos que comprovam o vínculo com as empresas agravadas, os quais dão conta, ainda, da abusividade dos descontos realizados diretamente na folha de pagamento da agravante, que ultrapassam em muito o limite de 30% de seus rendimentos, evidenciando a sua sensível situação de superendividamento. Afirma que o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra evidente, uma vez que a demora na prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação a agravante, que está impedida de atender a outras necessidades essenciais para uma subsistência digna, tais como a compra de alimentos, custeio da moradia, e demais gastos essenciais como transporte e remédios. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito destas instituições, ao valor de R$ 463,85 destinados ao pagamento dos mútuos contraídos junto ao BRB; e R$ 63,25 designados ao pagamento da dívida do Cartão BRB MasterCard, garantindo-se o mínimo existencial da parte autora, conforme plano de pagamento apresentado em planilha anexa, até o máximo de 60 meses, sob pena de multa. No mérito, requer seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não conheço do pedido de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista que o benefício foi deferido pelo Juízo a quo (ID 125690578 na origem). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial, o que será melhor analisado quando da instrução processual. Ademais, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação de 30%, conforme bem ressaltou o Juízo de origem, devendo a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré ser verificada por ocasião da instrução processual. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação dos réus no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora